Tribunal: TJDFT
Processo: 0721077-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0721077-54.2020.8.07.0001 Apelante: José Carlos Montes Sias Apelado: Itaú Seguros S/A D e s p a c h o Manifeste-se o apelante, José Carlos Montes Sias, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões (Id. 25991398), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília–DF, 1o de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator